Tribunal: STF
Processo: HC 189256
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado por Igor Pinheiro Coutinho e outro, em favor de Antonio Guerra de Oliveira Filho, contra decisão monocrática proferida por Ministra do STJ, nos autos do RHC 129.433/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por ANTONIO GUERRA DE OLIVEIRA FILHO contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará proferido no HC n. 0625877-50.2020.8.06.0000. 
    Consta nos autos que o Paciente teve prisão preventiva decretada em 14/11/2018 no curso de ação penal em que se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte/posse de arma de fogo e organização criminosa. Segundo narrou a denúncia, o Paciente "exerce o comando de uma célula do Comando Vermelho que explora o tráfico de drogas na região da grande Messejana e adjacências, sendo considerado o terceiro na hierarquia da organização criminosa no Estado do Ceará" (fl. 27). 
    Em 27/04/2020, o Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (fls. 157-159). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de origem, cuja ordem foi denegada em acórdão assim ementado (fl. 200): 
    […]
    Nas razões do presente recurso, sustenta-se que o Recorrente é integrante do grupo de risco do coronavírus, porque é acometido de doença crônica, qual seja, hipertensão arterial. Argumenta-se que a proliferação do vírus é muito rápida, em especial nas unidades superlotadas e sem condições sanitárias adequadas. Sustenta-se que o Recorrente preenche todos os requisitos para que possa responder ao processo em prisão domiciliar, pois a instrução já está encerrada e não há demonstração de que, em eventual condenação, o Recorrente pretenda se furtar de sanção penal. 
    Requer-se, liminarmente e no mérito, seja substituída a prisão preventiva do Recorrente por prisão domiciliar”. (eDOC 3)
    No STJ, a liminar foi indeferida.
    Nesta Corte, a defesa reitera os pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido se esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    Na hipótese dos autos, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a autorizar o afastamento da incidência da referida Súmula.
    Observe-se o teor do ato impugnado:
    “O Tribunal estadual afastou a tese de perigo à integridade física do Recorrente por infecção pela Covid-19 nos seguintes termos (fls. 202-205): 
    "Na presente ação constitucional de habeas corpus, como já relatado, busca-se a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar sob a alegação de que o paciente é hipertenso, fazendo jus ao benefício, em conformidade com a resolução nº 62 do CNJ. 
    Inicialmente verifico que o pedido foi feito no juízo de primeiro grau nos autos do processo nº 0016230-77.2020.8.06.0000 (Pedido de Relaxamento de Prisão Preventiva), indeferido em 27/04/2020 (fls. 157/159), não havendo que se cogitar, portanto, em indevida supressão de instância. 
    Pois bem, compulsando os autos verifico que os impetrantes não comprovaram que o paciente faz parte do grupo de risco discriminado na recomendação suso mencionada, ou seja, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes, para o qual, primordialmente, foi direcionada a referida orientação do Conselho Nacional de Justiça. 
    Ao contrário, no que se refere ao quesito etário, pode-se afirmar, sem dubiedade, que o paciente não pertence ao grupo de risco dos idosos, haja vista que nasceu em 25/04/1983, tendo atualmente 37 anos de idade, conforme fl.22 dos autos originários. 
    Outrossim, conforme bem apontado pelo parquet em seu parecer de fls. 175/194, o paciente não comprovou que seu quadro atual de saúde é de hipertensão crônica e nem evidenciou outras razões que o colocariam no grupo de risco discriminado na Resolução nº 62 do CNJ, valendo ressaltar que a pessoa que é hipertensa, mas que toma regularmente os remédios para controle de pressão, leva uma vida normal como qualquer outra pessoa, podendo a disponibilização do tratamento anti-hipertensivo, portanto, continuar sendo prestado ao paciente dentro do próprio presídio, como atualmente acontece, isolando-se em outro ambiente prisional apenas aqueles presos que porventura apresentarem sintomas da COVID-19 para se evitar a proliferação da doença. [...] 
    Outrossim, mesmo que se considerasse que o paciente estaria inserido no grupo de risco suso mencionado, na categoria 'outras comorbidades preexistentes', tal fato, por si só, não seria capaz de ensejar o deferimento da prisão domiciliar ora pleiteado, haja vista que existem outros aspectos que devem ser sopesados, dentre os quais o risco para a sociedade com a eventual soltura do paciente, isto em razão da extensa ficha criminal que ostenta o paciente, devendo ser aplicado, in casu, o princípio da proibição da proteção deficiente pelo Estado, segundo o qual ao Estado é vedado adotar medidas insuficientes na proteção dos direitos e garantias fundamentais. [...] 
    Lado outro, é bom que se ressalte, a revisão da prisão preventiva a que alude o art. 4º da recomendação em tablado foi realizada recentemente pelo juiz primevo, em 27/04/2020, conforme se vê à fls. 157/159, decidindo acerca de Pedido de Relaxamento da Prisão Preventiva nº 0016230-77.2020.8.06.0000, restando atendidos, a um só tempo, o dispositivo legal suso mencionado e o parágrafo único do art. 316 do CPP, que determina que seja feita a revisão da necessidade da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias." 
    Como se percebe, ao menos por ora, não ocorre na hipótese a demonstração dos seguintes requisitos, que devem estar preenchidos de forma concomitante para a substituição da prisão em estabelecimento prisional por prisão domiciliar: 
    […]
    Assim, o presente caso não se enquadra nas hipóteses excepcionais passíveis de deferimento do pedido em caráter de urgência, por não veicular situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade sanável no presente juízo perfunctório, devendo a controvérsia ser decidida após a tramitação completa do feito. (eDOC 3)
    Como se vê, o paciente figura como réu com mais treze corréus, acusados da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte/posse de arma de fogo e organização criminosa, em processo em que há indícios de que ele "exerce o comando de uma célula do Comando Vermelho que explora o tráfico de drogas na região da grande Messejana e adjacências, sendo considerado o terceiro na hierarquia da organização criminosa no Estado do Ceará" (fl. 27). 
    Não há, portanto, flagrante ilegalidade a autorizar a superação da súmula 691.
    Quanto à alegação de pandemia provocada pelo COVID-19, frise-se que o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes.
    Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feito pelo Tribunal de Justiça.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente